Tribunal: TJBA
Processo: 8013722-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013722-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: ZELIA ARAUJO ROCHA e outros Advogado(s): LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA NÃO INFORMADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8013722-76.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes ZELIA ARAUJO ROCHA e outros e Impetrado JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUANAMBI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR